Tribunal: TJDFT
Processo: 0740439-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740439-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIENEY MACHER AGRAVADO: MCF PROMOTORA DE VENDAS EIRELI D E S P A C H O Peticiona o advogado Eduardo Lobato Silva em ID 44918505, requerendo a juntada de comprovante de entrega do termo de renúncia do mandato à agravante ELIENEY MACHER. Anexo ao requerimento, foi juntado o documento de ID 44918506, que se trata de um comprovante de entrega de mensagem a destinatário de e-mail. Ocorre que o endereço de e-mail indicado como destinatário no documento (torresmacher@hotmail.com) é diferente daquele informado pela exequente agravante na petição inicial da demanda principal (autos no 0730501-52.2022.8.07.0001 - ID 133743761), qual seja: juridico@grupobeiramar.com.br, e na procuração de ID 133743763 (imobiliaria@beiramarimoveis.com.br), não restando comprovado que a renúncia ao mandato foi entregue à constituinte para os fins do artigo 112 do CPC. Ante o exposto, mais uma vez, nada a prover. Mantenha-se em pauta. Brasília-DF, 23 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora